Tribunal: TJES
Processo: 5001696-96.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001696-96.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: THEO PAIVA ALMEIDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA ARBITRADA EM FACE DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA.
CARÁTER COERCITIVO DAS ASTREINTES. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ACÓRDÃO

Vistos em Inspeção

1. RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos por BANCO DO BRASIL S/A em face de THEO PAIVA ALMEIDA. Em síntese, o embargante alega excesso de execução, ao argumento de que o cálculo elaborado pela contadoria não está correto no que tange à atualização e correção, que o requerido é sociedade de economia mista e o pagamento das
astreintes
gerará prejuízo ao erário, pelo que, deve ser minorada.

Os Embargos à Execução foram julgados improcedentes.

Irresignado, o Executado, ora Recorrente, interpõe Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença ao argumento de excesso de execução, pugnando pelo envio dos autos à Contadoria.

Não foi apresentada contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo pela reforma da sentença.

Astreintes são multas diárias aplicadas à parte que deixa de atender decisão judicial. O instituto serve para coibir o adiamento indefinido do cumprimento de obrigação imposta pelo Poder Judiciário. Por consequência, como bem explicado pelo juízo sentenciante, o caráter desta multa é coercitivo e não ressarcitório, sob pena de levar ao enriquecimento ilícito.

Como é cediço, o juiz pode revisar de ofício a quantia e a periodicidade da multa cominatória, consoante preconiza o artigo 537, §1º, do CPC. Além disso, o STJ, no julgamento de recurso submetido à sistemática do artigo 543-C do CPC/73, fixou a tese de que: “A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”. (REsp 1333988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, DJe 11/04/2014).

É possível constatar o descumprimento do comando judicial por parte da recorrente, o que foi devidamente observado pelo Juízo sentenciante, tanto que reconheceu e manteve o valor da da multa anteriormente aplicada.

Todavia, entendo, ao contrário do juízo de origem, que há excesso de execução. A Contadoria ao atualizar o valor das astreintes somou os 22 descumprimentos anteriores, que já haviam sido pagos, com os últimos 4 descumprimentos e descontou o valor anteriormente sacado pelo credor. Desta forma, a atualização tornou-se excessiva. Devem-se corrigir somente o valor dos 4 últimos descumprimentos da ordem judicial.

Explico. A Contadoria deve atualizar (somente correção monetária) o valor de R$1.000,00, desde 01/12/2022 (23º descumprimento da ordem judicial); o valor de R$1.000,00, desde 08/12/2022 (24º descumprimento da ordem judicial); o valor de R$1.000,00, desde 14/12/2022 (25º descumprimento da ordem judicial) e; o valor de R$1.000,00, desde 20/12/2022 (26º descumprimento da ordem judicial).

Com efeito, determino o retorno dos autos à Comarca de Origem a fim de se ajustar o valor da execução.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo embargante e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença e determinando o retorno dos autos à Comarca de Origem a fim de se ajustar o valor da execução. Sem custas e honorários em razão do provimento do recurso.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)